Tribunal: CARF
Processo: 18239.008252/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.008252/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.474 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de outubro de 2020
Recorrente
PEDRO EVANDRO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Podem ser deduzidas as despesas com pensão alimentícia comprovadas por
meio de documentos hábeis e idôneos, que comprovem não só a determinação
de seu pagamento, mas também a sua efetividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a despesa com pensão alimentícia no
montante de R$ 12.950,00..
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto de renda da pessoa
física, relacionada a dedução indevida de pensão alimentícia judicial.

Em que pese a notificação abarcar também a glosa de despesas médicas, trata-se
de matéria não impugnada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.008252/2008-14
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008252/2008-14

Consta da notificação (e-fls. 6-7):
Glosa do valor de R$ 12.974,32 , indevidamente deduzido a titulo de Pensão
Alimentícia Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Corrigido conforme informado no comprovante de rendimentos da fonte pagadora Cia.
Estadual de Aguas e Esgotos-Cedae.

Ciência da notificação em 22/10/2008, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 23).

Impugnação (e-fls. 2-3) na qual o contribuinte tece considerações acerca da forma
de pagamento da pensão relativa ao alimentando Julio César F.S.F.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fls 36-38. Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não tendo o contribuinte apresentado óbice contra essa infração, trata-se de matéria não
impugnada encontrando-se fora do presente litígio
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente pode ser aceita a dedução em obediência à legislação tributária.

Ciência do acórdão em 08/07/2013, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl.41).

Recurso voluntário (e-fl. 43-44) apresentado em 06/08/2013, no qual o
contribuinte alega que efetuou os depósitos da pensão, anexando comprovantes e extratos
bancários.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008252/2008-14

Delimitação da lide
Em sua declaração de ajuste anual do imposto de renda (DIRPF e-fl. 33-36), o
recorrente declarou os seguintes valores a título de pagamento de pensão alimentícia:
Beneficiário
Valor
Pedro Henrique P.R.F
20.049,71
Julio Cesar F.F
12.950,00
Raphael A.L.F
14.041,85
Rodrigo A.L.F
14.041,85
Total
61.083,41

Da simples leitura da notificação não é possível precisar em relação a qual
beneficiário ficou pendente a comprovação do valor declarado. No entanto, é possível
depreender que a notificação se lastreou na diferença entre o total declarado (R$ 61.083,41) e o
valor de “pensão judicial” (R$ 48.109,09) constante do comprovante de rendimentos apresentado
(e-fl. 15), resultando em uma glosa de R$ 61.083,41 – R$ 48.109,09 = R$ 12.974,32.
Na impugnação o contribuinte só apresenta elementos referentes ao alimentando
Julio Cesar, justificando que, em relação a esse, a pensão era paga via depósito bancário.
Desse modo, o julgador a quo se deteve na análise da dedutibilidade dessa pensão,
mantendo o lançamento por considerar que os documentos juntados (comprovantes de depósitos
na conta de Rosane Mendes Tavares) não comprovavam que os depósitos haviam sido feitos
pelo contribuinte.

Pensão alimentícia – Dedução
Cumpre destacar que, conforme termo de assentada e-fl. 12-13, os depósitos da
pensão do alimentando deveriam ser feitos na conta-poupança CEF 01479680-1, ag. 1026. Dos
comprovantes apresentados consta que foi essa a conta – de titularidade de Rosane Mendes
Tavares - que recebeu os valores sob exame. Assim, a controvérsia se resume à prova do efetivo
depositante, vez que a DRJ não considerou suficiente os documentos juntados na impugnação.
O recorrente trouxe aos autos extratos bancários de e-fls. 56-63. Do cotejo entre
os lançamentos constantes dos extratos e os comprovantes de depósitos feitos via cheque, é
possível verificar a similaridade entre as seguintes datas e valores:

Comprovantes de depósito (cheques)
Lançamentos (extrato)
Data
Valor
Data
Valor
11/03/2005
910,00
11/03/2005
910,00
08/04/2005
910,00
08/04/2005
910,00
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008252/2008-14

12/07/2005
1.050,00
12/07/2005
1.050,00
14/11/2005
1.050,00
14/11/2005
1.050,00
24/12/2005
1.050,00
26/12/2005
1.050,00

Em relação aos depósitos em dinheiro, em que pese a falta de similaridade, os
extratos indicam que o recorrente detinha recursos em espécie em montante suficiente para os
depósitos, conforme histórico de saques:

Comprovantes de depósito (dinheiro)
Extrato (saques)
Data
Valor
Data
Valor
11/05/2005
910,00
02/05/2005
200,00
04/05/2005
500,00
04/05/2005
300,00
09/05/2005
200,00
13/06/2005
1.050,00
30/05/2005
400,00
31/05/2005
200,00
06/06/2005
200,00
13/06/2005
500,00
11/10/2005
1.050,00
16/09/2005
200,00
26/09/2005
200,00
30/09/2005
200,00
03/10/2005
100,00
04/10/2005
100,00
10/10/2005
150,00
13/12/2005
1.050,00
21/11/2005
200,00
28/11/2005
200,00
01/12/2005
150,00
05/12/2005
300,00
06/12/2005
300,00
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008252/2008-14

07/12/2005
200,00

No que tange aos depósitos feitos em cheque nas datas 11/01/2005 (R$ 910,00),
11/02/2005 (R$ 910,00) e 10/08/2005 (R$ 1.050,00) e em dinheiro em 12/09/2005 (R$ 1.050,00)
não é possível efetuar o batimento, vez que os extratos bancários contêm falhas na impressão.
Todavia, os comprovantes já juntados, aliados ao fato de que o recorrente
preocupou-se em observar as falhas nas cópias, são suficientes para considerar que os depósitos
foram realizados pelo contribuinte.
Já quanto ao valor passível de dedução, do termo de assentada consta que a
pensão ao referido alimentando seria de 3,5 salários mínimos, além da dependência junto ao
plano de saúde.
Desse modo, considerando o valor do salário mínimo no ano-calendário de 2005 -
R$ 260,00 nos meses de janeiro a abril e R$ 300,00 nos maio a dezembro - a pensão a ser paga
seria de R$ 910,00 de janeiro a março e de R$ 1.050,00 de abril a dezembro.
Do termo de assentada consta que “caberá ao réu pagar também o mesmo
pensionamento a título de 13o”, o que justifica o pagamento de treze parcelas (5 de R$ 910,00 e 8
de R$ 1.050,00) a título de pensão do alimentando Julio Cesar, totalizando o valor de R$
12.950,00 declarado.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso para restabelecer a despesa
com pensão alimentícia no valor de R$ 12.950,00.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital